Tribunal: STF
Processo: Rcl 18354
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO. ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA CONSIDERADA ADEQUADA PELO JUÍZO. ALOJAMENTO DESTINADO A PRESO DETENTOR DE CURSO SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF NA ADI 1.127. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    II - A apreciação do pedido formulado implica, necessariamente, aprofundamento no exame das condições da unidade prisional onde se encontra o reclamante, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via da reclamação, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória.



    III – Recolhimento em pavilhão que “possui instalações respeitando a separação dos demais presos e alojamentos condignos”.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.